Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000242-90.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MARCELO GIOVANI DA SILVA - CPF: 052.821.341-52 (REQUERENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000242-90.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MARCELO GIOVANI DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INGRESSO NA RESIDÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PERPETRADO HORAS ANTES – PROCURA A OBJETOS SUBTRAÍDOS E ÀS ARMAS DE FOGO – LOCALIZAÇÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS – ENCONTRO FORTUITO DAS DROGAS – SERENDIPIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Precedentes desta Corte.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

4. Diante da fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior (16 horas antes), visto que identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evadindo pela janela em direção à mata, gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial.

O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos policiais na residência”
[STJ, HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020].

“[...]
‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP’
(TJMT, Ap 47671/2018)

Busca pessoal fundada suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de drogas, que está abarcada pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando.

A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’
(STJ, RHC 81.964/RS)”
[TJMT, N.U 0006790-03.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2021, Publicado no DJE 27/9/2021].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Marcelo Geovane da Silva, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0007932-26.2014.8.11.0015, cuja pena foi redimensionada de ofício pela 2a Câmara Criminal deste Sodalício, na Apelação n. 173007/2014, para 14 anos de reclusão e 585 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP] e de posse ilegal de arma de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], em concurso material [art. 69 do CP], e 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Aduz o revisionando que a condenação foi lastreada em prova obtida de forma ilícita, porquanto ilegal o ingresso domiciliar.

Diz a defesa que a denúncia se embasou na acusação contida no boletim de ocorrência, na palavra dos policiais e da vítima do crime de roubo, assim como na confissão judicial do acusado.

Assevera que o Escrivão de Polícia, Thyago Celestino Pereira, afirmou que na manhã seguinte ao crime de roubo a autoridade policial solicitou que o acompanhasse até a residência da vítima, com algumas fotografias, para que ela fizesse o reconhecimento.

Argumenta que após mostrar as fotografias, a vítima reconheceu o requerente como um dos autores do delito.

Posteriormente, diligenciaram no sentido de localizar o revisionando, que estava sozinho em sua residência.

Pondera que durante a revista realizada na residência, foram localizados uma pistola e um revólver, bem como, na calha da casa, uma porção de pasta-base de cocaína.

Enfatiza que a prova do roubo e a diligência em questão não ocorreram no mesmo dia, uma vez que a vítima do crime patrimonial [praticado em 27/5/2014], somente comunicou os fatos no dia seguinte, isto é, em 28/5/2014.

Assinala que o revisionando não foi detido em situação de flagrante, mostrando-se ilegal sua prisão, assim como a busca domiciliar realizada em sua residência sem autorização.

Sustenta que, sendo o ingresso domiciliar ilegal, nulas são todas as provas dele decorrentes, destacando que não havia notícia de que estava sendo praticado tráfico de drogas na residência do revisionando, ou que os objetos roubados estariam nela escondidos.

Postula, ao final, a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar e, de consequência, a absolvição do revisionando.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência da presente ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o revisionando,
Marcelo Geovane da Silva
, a prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP], de posse ilegal de arma de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“
Fato 1 – Art. 157, I e II, do Código Penal – Vítima: Maria Cosmo da Silva Siqueira

Consta que no dia
27 de maio de 2014
, por volta das
21h00min
, na residência localizada na Rua dos Maratãs, n. 149, bairro Setor Industrial Norte, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
MARCELO GEOVANE DA SILVA
, juntamente com
outro indivíduo de nome Henrique
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com emprego de grave ameaça,
exercida com arma de fogo
, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Maria Cosmo da Silva Siqueira
,
consistentes em joias
,
R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) em espécie
,
6 (seis) aparelhos celulares
e
1 (um) notebook
.

Fato 2 – Art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003

Consta que no dia
28 de maio de 2014
, por volta das
9h00min
, na residência localizada na Rua Nicolau Fressak, esquina com Rua Paulo Pan, bairro Jardim Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado
MARCELO GEOVANE DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
guardava e tinha em depósito para entregar a consumo e fornecer droga
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de apreensão (fl. 12) e laudo preliminar (fls. 28/29).

Ademais, consta que nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado
MARCELO GEOVANE DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm de uso restrito
, bem como
arma de fogo do tipo revólver calibre 32
, devidamente
municiada com 4 (quatro) munições de uso permitido
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão (fl. 12) e laudos de eficiência (fls. 32/34 e 36/37).

Restou apurado que o denunciado,
MARCELO GEOVANE DA SILVA
, juntamente com outro indivíduo de nome
Henrique
, adentrou na residência da vítima
Maria Cosmo da Silva Siqueira
e
anunciou o assalto
. Na sequência, fazendo
uso de arma de fogo
, foi determinado que a vítima ficasse sentada no sofá da sala, sendo que, enquanto
Henrique
,
de posse da arma de fogo
, vigiava a vítima, o denunciado subtraía os objetos supracitados e, após se evadiram do local.

Ademais, também restou apurado que após acionada, uma equipe de Policiais Civil iniciou investigações para localizar os autores do roubo, sendo que no dia
28 de maio de 2014
, após a vítima realizar o
reconhecimento fotográfico
(fl. 15), foi possível constatar que
se tratava do denunciado MARCELO
.

Diante dessa situação, a equipe da Polícia Civil se
dirigiu à residência do denunciado
, oportunidade em que ao procederem revista,
localizaram e apreenderam na calha do telhado 1 (uma) porção grande de cocaína
, pesando aproximadamente
66g (sessenta e seis gramas)
, além de
R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) provenientes da comercialização ilícita de drogas
, bem como
localizaram dentro do guarda-roupas do denunciado MARCELO a arma de fogo tipo pistola calibre 9mm de uso restrito
, e a
arma de fogo tipo revólver calibre 32, devidamente municiada com 4 (quatro) munições de uso permitido
, e
alguns objetos oriundos do roubo em face da vítima Maria Cosmo da Silva Siqueira
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem, em sentença proferida pela magistrada Débora Roberta Pain Caldas, condenou o réu pelos crimes descritos na exordial acusatória, fixando-lhe a reprimenda definitiva de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pena pecuniária de 602 dias-multa, e 1 ano e 2 meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

Vale ressaltar que a tese de nulidade de busca domiciliar não foi suscitada pela defesa na fase de alegações finais.

A defesa interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, três teses distintas:
1)
ausência de provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico;
2)
redimensionamento da pena imposta em relação ao crime de roubo; e,
3)
exclusão das majorantes do roubo.

A Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação n. 173007/2014, de Relatoria do Des. Marcos Machado, desproveu o recurso. Porém,
de ofício
, promoveu a readequação da pena imposta, ficando o revisionando definitivamente condenado à reprimenda de 14 anos de reclusão e 585 dias-multa, em regime inicial fechado, e 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no regime semiaberto.

Convém destacar que, novamente, a defesa nada alegou quanto à suposta nulidade aventada na presente revisão criminal.

Conforme se infere dos autos, na data de 27/5/2014, por volta das 21h00min, Maria Cosmo da Silva Siqueira foi vítima de roubo ocorrido em sua residência.

Segundo asseverado, o crime foi praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo.

O delegado de polícia, Sérgio Ribeiro de Araújo, após tomar conhecimento do crime patrimonial perpetrado no dia anterior, deu início às investigações, mostrando à vítima fotografias de potenciais suspeitos, tendo ela, na oportunidade, reconhecido Marcelo Geovane da Silva como um dos autores do delito.

Consta no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa [fl. 22 dos autos principais], que a vítima compareceu perante a autoridade policial e descreveu os suspeitos, da seguinte maneira:

“[...] dois rapazes que estavam armados com revólver, sendo um cromado e um preto, e os dois rapazes eram: um
moreno baixo
e um
branco de estatura mediana
”.

Não obstante a frágil e imprecisa descrição feita pela vítima, a autoridade policial mostrou a ela o álbum de fotografias de possíveis suspeitos, oportunidade em que Marcelo Geovane da Silva foi reconhecido,
“sem sombra de dúvidas”
, como o autor do crime.

Com base no aludido reconhecimento, a autoridade policial se deslocou até à residência do então suspeito, onde foi localizado; no interior do imóvel foram encontradas duas armas de fogo e uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína.

Na fase policial, o revisionando confessou sua participação no crime de roubo, indicando o local onde estavam as joias, e as duas armas que, segundo por ele afirmado, pertenciam ao seu comparsa, de nome Henrique.

Asseverou, ainda, que era sua a droga encontrada, porém, seria destinada a consumo pessoal.

Em juízo, o acusado confirmou parcialmente sua confissão, dizendo que praticou o crime de roubo, juntamente com terceira pessoa, e que guardou os armamentos em sua residência, sendo que apenas parte da droga lhe pertencia, e que seria destinada para seu uso, negando a traficância.

Sopesando com acuidade os argumentos aduzidos pela combatente defensora, não visualizo demonstrada a malsinada nulidade da busca domiciliar, a autorizar a procedência da presente ação revisional.

Antes de tudo, convém salientar que o revisionando não foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo perpetrado no dia anterior.

A toda a evidência, conquanto a mola propulsora para diligência policial tenha sido o delito patrimonial, sua prisão em flagrante se deu pela prática dos crimes permanentes de posse ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas.

Além disso, por mais que inexistisse investigação prévia quanto ao envolvimento do revisionando com a prática de mercancia de drogas, havia justa causa para ingresso em sua residência, notadamente para o fim de procurar objetos subtraídos na noite anterior da residência da vítima, assim como as armas de fogo utilizadas no roubo, diligência essa que acabou resultando frutífera.

Analisando situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Precedentes desta Corte.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que
o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

4. Diante da
fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior
(16 horas antes), visto que
identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico
, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evadindo pela janela em direção à mata,
gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência
, o que
autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial
.

O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui
descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância
que ensejou a entrada dos policiais na residência”
[1]
.

No mesmo sentido decidiu a 1a Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...]
‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2o, e 244, ambos do CPP’
(TJMT, Ap. 47671/2018)

Busca pessoal fundada suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de drogas, que está abarcada pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando.

A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’
(STJ, RHC 81.964/RS)”
[2]
.

Não obstante o encontro fortuito das drogas escondidas na calha do telhado do imóvel, tal situação não possui o condão de nulificar as provas obtidas, notadamente diante da justa causa existente, a autorizar o ingresso na residência do acusado.

Mutatis mutandis,
assim já decidiu este Tribunal:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC no 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC),
dentre outras hipóteses
.

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
‘a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito’
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de autorização do morador], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. (STJ, AgRg no HC 583.903/PR)

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de
encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo
, ‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’ (RHC 81.964/RS).

‘O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito’ (TJMT, Ap no 98895/2017) [...]”
[3]
.

“[...] 1 –
Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito, deve ser efetuada a prisão em flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar outro crime
, afinal, o encontro fortuito de provas, conhecido por ‘serendipidade’, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizado pela Carta Maior em casos de flagrante delito [...]”
[4]
.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação no sentido de que
‘o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) – é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’
(RHC 81.964/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017) [...]”
[5]
.

“[...] 1. Ocorrendo a descoberta de crime durante abordagem policial, deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato,
ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por interesse identificar/revelar outro crime
– o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal [...]”
[6]
.

Fixadas tais premissas, não se verificando a nulidade suscitada pela defesa, a improcedência da presente ação revisional é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisional.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020.

[2]
TJMT, N.U 0006790-03.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2021, Publicado no DJE 27/9/2021.

[3]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[4]
TJMT, N.U 0004636-70.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2019, Publicado no DJE 22/8/2019.

[5]
TJMT, N.U 0031312-26.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 1o/12/2017.

[6]
TJMT, N.U 0030916-83.2015.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022